Tribunal: TJBA
Processo: 0511983-19.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511983-19.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAFAELA FERNANDES D AFONSECA GOMES Advogado(s): ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO, ANA BEATRIZ ARAUJO ALMEIDA, INGRA TAINA MIRANDA SILVA REIS, VALERIA DA SILVA ALMEIDA, CAMILLA GONCALVES FERREIRA APELADO: CARLOS HENRIQUE BARRETO GOMES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E RESPONSABILIDADE CIVIL. ABANDONO AFETIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegado abandono afetivo por parte de seu genitor. Sustenta a autora ter comprovado, por meio de laudo psicológico e depoimento pessoal do requerido, a negligência paterna em seus deveres afetivos. O réu, por sua vez, alega ter prestado assistência material e afetiva, atribuindo o distanciamento à interferência materna (alienação parental). A sentença de origem concluiu pela ausência de demonstração de ato ilícito doloso ou culposo, nos termos do art. 373, I, do CPC e art. 186 do CC, razão pela qual julgou improcedente o pedido. II. Questão em discussão Delimita-se a controvérsia à análise da existência de responsabilidade civil decorrente de abandono afetivo por parte do genitor, e se restaram demonstrados os pressupostos necessários para o reconhecimento do ilícito e consequente dever de indenizar. III. Razões de decidir A responsabilização por abandono afetivo exige a comprovação de omissão injustificada no dever de convivência e amparo emocional, com demonstração de conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade. A prova apresentada – laudo psicológico oriundo de ambiente escolar e depoimento pessoal do réu – revelou indícios de sofrimento, mas não confirmou, de modo inequívoco, o vínculo causal entre os danos alegados e a conduta do genitor. A autora não produziu provas testemunhais nem requereu outras diligências aptas a corroborar suas alegações, limitando-se a requerer o depoimento pessoal do réu, incorrendo em preclusão quanto à complementação da instrução. A inversão do ônus da prova é medida excepcional, e não cabe quando ausente hipossuficiência técnica ou verossimilhança substancial, tampouco pode ser usada para suprir a inércia probatória da parte. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A configuração de responsabilidade civil por abandono afetivo exige prova robusta da omissão injustificada do genitor no dever de cuidado e amparo emocional, bem como do nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado. 2. A inversão do ônus da prova demanda demonstração de hipossuficiência técnica ou fática e verossimilhança das alegações, o que não se presume automaticamente da relação familiar. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 186, 927 e 1.634; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.887.697/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ, REsp 1.579.021/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0511983-19.2016.8.05.0080, que figuram como parte recorrente RAFAELA FERNANDES D AFONSECA GOMES e parte recorrida CARLOS HENRIQUE BARRETO GOMES: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença incólume em seus termos e fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator.